Tribunal: TJSP
Processo: 1017941-20.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases. Candidato beneficiado com a suspensão condicional de processo instaurado para apurar delito de

Ementa:
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DE 2a CLASSE. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o candidato do concurso, com a consequente reintegração nas demais fases. Candidato beneficiado com a suspensão condicional de processo instaurado para apurar delito de furto em 2012, sendo declarada extinta a punibilidade, nos termos do art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/95. Ausência de antecedentes criminais. Aplicação do princípio da presunção de inocência inserto no art. 5o, LVII, da Carta Magna. Ademais, a ocorrência foi informada no formulário de investigação social pelo próprio autor. Inadmissibilidade da exclusão do certame apenas por este fundamento. Desproporcionalidade da conduta da Administração Pública, cuja discricionariedade excedeu os limites legais do ato administrativo. Controle jurisdicional para afastar o ato de exclusão do candidato, reintegrando-o ao certame. Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça. Aplicação, ainda, do entendimento do STF, no RE 560900/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2020, Tema no 22 de repercussão geral. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000686488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017941-20.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado CEZAR VINICIUS DA SILVA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V. U.
Sustentou oralmente o Dr. Igor Alves da Silva.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FLORA
MARIA NESI TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1017941-20.2019.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Cezar Vinicius da Silva
Comarca: São Paulo
Juiz: Carolina Martins Clemencio Duprat Cardoso
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 17000
RECURSOS OFICIAL E DE APELAÇÃO. RITO ORDINÁRIO.
CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DE 2a
CLASSE.
FASE
DE
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
REPROVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA ESPÉCIE. Pretensão
voltada à anulação do ato administrativo que excluiu o
candidato do concurso, com a consequente reintegração nas
demais fases. Candidato beneficiado com a suspensão
condicional de processo instaurado para apurar delito de furto
em 2012, sendo declarada extinta a punibilidade, nos termos
do art. 89, § 5o, da Lei no 9.099/95. Ausência de antecedentes
criminais. Aplicação do princípio da presunção de inocência
inserto no art. 5o, LVII, da Carta Magna. Ademais, a
ocorrência foi informada no formulário de investigação social
pelo próprio autor. Inadmissibilidade da exclusão do certame
apenas por este fundamento. Desproporcionalidade da conduta
da Administração Pública, cuja discricionariedade excedeu os
limites legais do ato administrativo. Controle jurisdicional
para afastar o ato de exclusão do candidato, reintegrando-o ao
certame. Precedentes do STF e deste E. Tribunal de Justiça.
Aplicação, ainda, do entendimento do STF, no RE 560900/DF,
rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2020, Tema no 22 de
repercussão geral. Sentença mantida. Recursos não providos.

Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da
ação anulatória ajuizada por Cezar Vinícius da Silva em face do Estado de São
Paulo. Na sentença de fls. 269/275, foi julgado parcialmente procedente o pedido
da autora, para anular o ato administrativo indicado na inicial, reconhecer a
nulidade da reprovação na investigação social e determinar a reintegração do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
autor ao certame subsequente, caso já finalizado aquele em que inscrito, para
prosseguimento na fase posterior. A parte vencida foi condenada ao pagamento
de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
1.000,00.
Inconformado, o Estado de São Paulo postulou a reforma
da r. sentença, aos seguintes argumentos: a) o apelado descumpriu o requisito
previsto no Capítulo XII, item 4.12, do Edital, pois demonstrou ser inadimplente
em compromissos financeiros; b) foi concedida ao apelado oportunidade para
prestar todo e qualquer esclarecimento que julgasse conveniente; c) o
demandante tinha pleno conhecimento das regras do certame, na medida em que
concordou com elas, ao assinar o termo da investigação social; d) o mérito da
decisão administrativa não pode ser questionado em sede judicial (fls. 277/284).
O recurso foi respondido a fls. 285/290.
É o relatório.
Cuida-se de pretensão jurisdicional voltada à reintegração
do autor em concurso para provimento do cargo de agente de escolta e vigilância
penitenciária, declarando o candidato apto na fase de comprovação de idoneidade
e conduta ilibada na vida pública e na vida privada e investigação social, com o
prosseguimento nas etapas subsequentes do certame, mais indenização por danos
materiais.
Há reexame necessário com fundamento no artigo 496 do
Código de Processo Civil de 2015 e Súmula 490 do STJ.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De acordo com as regras do § 3o do artigo 1.010 combinado
com os artigos 1.011 e 1.012, todos do Código de Processo Civil de 2015, o
recurso é tempestivo e deve ser recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo.
Pois bem. A previsão para a realização da investigação
social prevista no Capítulo 12 do Edital (fls. 25 e ss.) está na Lei Orgânica da
Polícia no 10.123/1968, bem como no artigo 37 da Constituição da República,
não havendo qualquer ilegalidade.
A fase de investigação social, integrante do certame para
provimento do cargo de agente de escolta e vigilância penitenciária (sexo
masculino), visando o ingresso na referida Corporação, nos termos do item 2 do
edital: “Esta etapa, realizada por órgão técnico da Polícia Militar do Estado de
São Paulo, tem por finalidade averiguar a vida pregressa e atual do candidato,
em seus aspectos social, moral, profissional e escolar, impedindo que pessoa que
não apresente boa conduta social, reputação e idoneidade ilibadas ingresse na
Instituição. O próprio candidato fornecerá os dados para tal averiguação,
autorizando sua realização e se responsabilizando pela veracidade das
informações apresentadas.” (fls. 52).
Mais adiante, a carta convocatória, no item 5 esclarece que:
A avaliação será realizada no intuito de identificar condutas inadequadas e
reprováveis do candidato, nos mais diversos aspectos da vida em sociedade,
incompatíveis com o exercício da profissão policial-militar, impedindo a
aprovação, dentre outras hipóteses possíveis, de:: (...) 5.3. possuidor de
antecedente criminal desabonador à conduta ilibada, à reputação e à idoneidade
moral;”
O edital ainda prevê que será considerado inapto o
candidato que não preceder à entrega de quaisquer documentos na forma que
determina o edital, ou com inexatidão nos dados fornecidos ou com
irregularidade na documentação entregue.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Não se discute a necessidade e grande valia da fase de
investigação social para o recrutamento dos servidores públicos, civis ou
militares, imprimindo maior segurança ao processo de contratação realizado pela
Administração Pública.
Entretanto, o ato discricionário não é ilimitado e deve
observar os limites da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade,
eficiência, razoabilidade e proporcionalidade ditados pelo ordenamento jurídico
brasileiro.
E, nos termos do artigo 5o, XXXV, da Constituição da
República, a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou
ameaça a direito.
Como se vê, compete ao Poder Judiciário apreciar os
limites do ato discricionário, sem adentrar no mérito administrativo. Nas palavras
da Professor José dos Santos Carvalho Filho: Significa dizer que o Judiciário tem
o poder de confrontar qualquer ato administrativo com a lei ou com a
Constituição e verificar se há ou não compatibilidade normativa. Se o ato for
contrário à lei ou à Constituição, o Judiciário declarará a sua invalidade de
modo a não permitir que continue produzindo efeitos ilícitos (CARVALHO
FILHO, José dos Santos. Manual de Direito Administrativo. 14a edição. Rio de
Janeiro: Editora Lumen Juris, 2005, p. 809).
Na hipótese dos autos, o próprio candidato, ao preencher a
Ficha de Investigação Social, informou que havia contra ele processo criminal,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
no qual foi beneficiado com a suspensão condicional do processo (fls. 160).
Consta da certidão de objeto e pé, juntada a fls. 304 que o
candidato, indiciado pelo crime de furto, com fulcro no art. 89, § 5o, da Lei no
9.099/95, aceitou a proposta de suspensão condicional do processo e, expirado o
prazo do período de prova sem a ocorrência de revogação do benefício, teve
declarada extinta a punibilidade, com o trânsito em julgado da sentença e
consequente arquivamento dos autos.
Como se vê, a suspensão condicional de processo por delito
de furto ocorrido em 2012, mais de seis anos antes do concurso, com a
punibilidade definitivamente extinta, não pode configurar fator impeditivo para o
ingresso no cargo de agente penitenciário, sob pena de flagrante violação aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que referido instituto
não gera, como cediço, antecedentes criminais.
Consoante o disposto no art. 89, § 1o e § 5o, da Lei no
9.099/95:
Art. 89. Nos crimes em que a pena mínima cominada for
igual ou inferior a um ano, abrangidas ou não por esta Lei, o Ministério Público,
ao oferecer a denúncia, poderá propor a suspensão do processo, por dois a
quatro anos, desde que o acusado não esteja sendo processado ou não tenha sido
condenado por outro crime, presentes os demais requisitos que autorizariam a
suspensão condicional da pena (art. 77 do Código Penal).
§ 1o Aceita a proposta pelo acusado e seu defensor, na
presença do Juiz, este, recebendo a denúncia, poderá suspender o processo,
submetendo o acusado a período de prova, sob as seguintes condições: I -
reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo; II - proibição de freqüentar
determinados lugares; III - proibição de ausentar-se da comarca onde reside,
sem autorização do Juiz; IV - comparecimento pessoal e obrigatório a juízo,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
mensalmente, para informar e justificar suas atividades.
§ 5o. Expirado o prazo sem revogação, o Juiz declarará
extinta a punibilidade.
Basta a leitura atenta do referido dispositivo legal para
observar que não advém nenhum efeito sequer da suspensão condicional do
processo, nos casos em que o beneficiário cumpre as condições fixadas e
sobrevém decisão de extinção da punibilidade, situação observada na espécie.
Saliente-se, ainda, que o critério subjetivo utilizado pela
Administração Pública, apesar de ter considerado um fato ocorrido no passado do
candidato, não tem o condão de vislumbrar que sua conduta futura poderá ser
inadequada para um agente de segurança.
A concessão da suspensão condicional do processo não
importa em antecedente criminal, nem acarreta qualquer consequência penal,
muito menos civil ou administrativa, não podendo servir de óbice para o
reingresso do apelante no certame público, tal como postulado na peça vestibular
mandamental.
Para bem analisar a questão, convém que se estabeleça, de
forma precisa, o conceito de antecedentes criminais. Antecedentes são fatos ou
episódios da vida pregressa do indivíduo, tanto bons, quanto maus, próximos ou
remotos, que possam interessar, de qualquer forma, à avaliação subjetiva de sua
conduta e personalidade. Os antecedentes criminais constituem as infrações
penais que o indivíduo praticou, exigindo-se, por óbvio, para que sejam assim
considerados, que a sentença condenatória tenha transitado em julgado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Processos em andamento, sentenças condenatórias não
transitadas em julgado e meros inquéritos policiais não são considerados
antecedentes criminais, diante do princípio da presunção da inocência que milita
em favor de todo cidadão, previsto no art. 5o, LVII, da Carta Magna (Ninguém
será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória), também não o sendo, com muita mais razão, processos em que
houve suspensão condicional do processo, com decisão de extinção de
punibilidade, e inquéritos ou Termos Circunstanciados de Ocorrência arquivados,
que nem sequer geraram processo criminal contra o suspeito.
Sobre a suspensão condicional do processo e o princípio da
presunção de inocência, ensina Luiz Flávio Gomes que “A resposta positiva (no
sentido de que a suspensão não fere o princípio constitucional da presunção de
inocência) não é difícil de ser sustentada: na suspensão do processo, o acusado
não é considerado culpado. De outro lado, não cumpre pena, senão condições.
Como já vimos, o que explica a suspensão do processo é o 'nolo contendere' (não
assumo culpa, mas também não contesto). É instituto, ademais, que deriva da
autonomia da vontade do acusado, autonomia essa que, no caso, nada mais
significa que estratégia de ampla defesa também constitucionalmente
assegurada. O acusado pode aceitar ou não aceitar a suspensão. Não existe
obrigação legal nem imposição” (Suspensão Condicional do Processo, 2a ed,
pág. 192).
A respeito do tema, confiram-se, neste sentido, os seguintes
julgados do Supremo Tribunal Federal e deste E. Tribunal de Justiça:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Competência do relator para negar seguimento a recurso manifestamente
inadmissível. Ato administrativo ilegal. Controle judicial. Possibilidade.
Concurso público. Soldado da Polícia Militar. Inquérito policial. Investigação
social. Exclusão do certame. Princípio da presunção de inocência. Violação.
Impossibilidade. Precedentes. 1. É competente o relator (art. 557, caput, do
Código de Processo Civil e art. 21, § 1o, do Regimento Interno do Supremo
Tribunal Federal) para negar seguimento “ao recurso manifestamente
inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com
jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal,
ou de Tribunal Superior”. 2. Não viola o princípio da separação dos poderes o
controle de legalidade exercido pelo Poder Judiciário sobre os atos
administrativos, incluídos aqueles praticados durante a realização de concurso
público. 3. A jurisprudência da Corte firmou o entendimento de que viola o
princípio da presunção de inocência a exclusão de certame público de candidato
que responda a inquérito policial ou ação penal sem trânsito em julgado da
sentença condenatória. 4. Agravo regimental não provido. (ARE 753331 AgR,
Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 17/09/2013,
ACÓRDÃO
ELETRÔNICO
DJe-228
DIVULG
19-11-2013
PUBLIC
20-11-2013) - destaques acrescidos.
EMENTA:
CONCURSO
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
VIDA
PREGRESSA
DO
CANDIDATO. EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS. PROCEDIMENTOS
PENAIS DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO CRIMINAL TRANSITADA
EM
JULGADO.
EXCLUSÃO
DO
CANDIDATO.
IMPOSSIBILIDADE.
TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA (CF, ART. 5o, LVII). RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE
NEGA SEGUIMENTO. - A exclusão de candidato regularmente inscrito em
concurso público, motivada, unicamente, pelo fato de existirem registros de
infrações penais de que não resultou condenação criminal transitada em julgado
vulnera, de modo frontal, o postulado constitucional do estado de inocência,
inscrito no art. 5o, inciso LVII, da Lei Fundamental da República. Precedentes.
DECISÃO: Reconsidero a decisão ora agravada, restando prejudicado, em
consequência, o exame do recurso contra ela interposto. Passo, desse modo, a
apreciar o presente agravo. E, ao fazê-lo, observo que o recurso extraordinário
em questão foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de
Justiça do Estado do Ceará, está assim ementado: “CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE AGENTE
PENITENCIÁRIO. CANDIDATO ELIMINADO NA FASE DE INVESTIGAÇÃO
SOCIAL. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DE CANDIDATO.
PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. Preliminar de
necessidade de intimação dos outros candidatos na qualidade de litisconsortes
afastada, visto que esses não possuem ainda o direito líquido e certo à
nomeação. No mérito, é entendimento consolidado, quer no Supremo Tribunal
Federal, quer nesta Corte de Justiça que a fase de investigação social deve ser
realizada com temperança, haja vista que o princípio da presunção de inocência
deve suplantar as situações em que o candidato não tenha ainda sentença
condenatória. No caso de que se cuida, foi constatado que o apelado recebeu a
decretação de extinção da punibilidade, em processo que tramitou na 1a Vara de
Delitos de Trânsito e teve arquivada outra ação, que correu na 11a Unidade dos
Juizados Cíveis e Criminais, não se prestando qualquer delas para infirmar a
idoneidade do candidato.
Os honorários e custas foram fixados em
consonância com as disposições do art. 20, § 4o, para as causas de pequeno
valor, não havendo necessidade de mudança. Recursos oficial e voluntário
conhecidos, mas desprovidos.” (grifei) O Estado do Ceará, ao deduzir o apelo
extremo em referência, alega que o Tribunal de Justiça local teria transgredido
os preceitos inscritos no art. 2o e no art. 5o, “caput” e inciso LVII, da
Constituição da República. O Ministério Público Federal, em manifestação do
eminente Procurador-Geral da República Dr. RODRIGO JANOT MONTEIRO
DE BARROS, opinou pelo improvimento do presente recurso de agravo, com
apoio em parecer assim ementado: “AGRAVO REGIMENTAL. CONCURSO
PÚBLICO.
AGENTE
PENITENCIÁRIO.
INVESTIGAÇÃO
SOCIAL.
ELIMINAÇÃO DO CERTAME POR POSSUIR REGISTROS CRIMINAIS.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE E ARQUIVAMENTO PELO
ÓRGÃO MINISTERIAL. ELIMINAÇÃO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA
PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. 1. A questão constitucional acerca da
possibilidade de exclusão de candidato de concurso público por possuir registro
criminal, ainda quando tenha obtido transação penal, sentença de extinção da
punibilidade ou quando declarada a prescrição da pretensão punitiva do Estado
não se identifica, em todos os seus aspectos , com a questão constitucional cuja
repercussão geral foi reconhecida nos autos do RE 560.900-RG (tema no 22),
referente à restrição à participação em concurso público de candidato que
responde a processo criminal a pressupor a exigência do trânsito em julgado. 2.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerado o princípio da
presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), tem reputado inconstitucionais as
exclusões de candidatos de concursos públicos pelo fato de ter respondido a
processo-crime em que tenha obtido transação penal ou sentença de extinção da
punibilidade. Precedentes. 3. Parecer pelo desprovimento do agravo
regimental.” (grifei) Entendo revelar-se inviável o recurso extraordinário a que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
se refere o presente agravo, eis que a pretensão jurídica deduzida pelo Estado do
Ceará mostra-se colidente com a presunção constitucional de inocência, que se
qualifica como prerrogativa essencial de qualquer cidadão, impregnada de
eficácia irradiante, o que a faz projetar-se sobre todo o sistema normativo,
consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal em julgamento revestido de efeito
vinculante (ADPF 144/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO). Com efeito, a
controvérsia suscitada na presente causa já foi dirimida, embora em sentido
diametralmente oposto ao ora sustentado pelo Estado do Ceará, por ambas as
Turmas do Supremo Tribunal Federal que reafirmaram a aplicabilidade, aos
concursos públicos, da presunção constitucional do estado de inocência:
“CONCURSO PÚBLICO CAPACITAÇÃO MORAL PROCESSO-CRIME
PRESCRIÇÃO. Uma vez declarada a prescrição da pretensão punitiva do
Estado, descabe evocar a participação do candidato em crime, para se dizer da
ausência da capacitação moral exigida relativamente a concurso público.” (RTJ
183/327, Rel. Min. MARCO AURÉLIO grifei) “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PENITENCIÁRIO DO DF. INVESTIGAÇÃO
SOCIAL
E
FUNCIONAL.
SENTENÇA
PENAL
EXTINTIVA
DE
PUNIBILIDADE. OFENSA DIRETA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE
INOCÊNCIA. MATÉRIA INCONTROVERSA. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA
279. AGRAVO IMPROVIDO. I Viola o princípio constitucional da presunção
de inocência, previsto no art. 5o, LVII, da Constituição Federal, a exclusão de
candidato de concurso público que foi beneficiado por sentença penal extintiva
de punibilidade. II - A Súmula 279 revela-se inaplicável quando os fatos da
causa são incontroversos, tendo o Tribunal 'a quo' atribuído a eles
conseqüências jurídicas discrepantes do entendimento desta Corte. III - Agravo
regimental
improvido.”
(RE
450.971-AgR/DF,
Rel.
Min.
RICARDO
LEWANDOWSKI
grifei) Essa orientação firmada pelo Supremo Tribunal
Federal apoia-se no fato de que a presunção de inocência representa uma
notável conquista histórica dos cidadãos, em sua permanente luta contra a
opressão do poder. O postulado do estado de inocência encerra, em favor de
qualquer pessoa que esteja sofrendo ou que já tenha sofrido persecução penal de
que não haja resultado condenação criminal transitada em julgado, o
reconhecimento de uma verdade provisória, que repele suposições ou juízos
prematuros de culpabilidade, até que sobrevenha como o exige a Constituição
do Brasil (art. 5o, inciso LVII) o trânsito em julgado da condenação penal. Só
então deixará de subsistir, em favor da pessoa condenada, a presunção
(constitucional) de que é inocente. Há, portanto, um momento claramente
definido no texto constitucional, a partir do qual se descaracteriza a presunção
de inocência, vale dizer, aquele instante em que sobrevém o trânsito em julgado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
da condenação criminal. Antes desse momento insista-se , o Estado não pode
tratar os indiciados ou réus como se culpados já fossem. A presunção de
inocência impõe, desse modo, ao Poder Público, um dever de tratamento que
não pode ser desrespeitado por seus agentes e autoridades, tal como tem sido
constantemente enfatizado pelo Supremo Tribunal Federal: “O POSTULADO
CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA IMPEDE QUE O
ESTADO TRATE, COMO SE CULPADO FOSSE, AQUELE QUE AINDA NÃO
SOFREU CONDENAÇÃO PENAL IRRECORRÍVEL. - A prerrogativa jurídica
da liberdade que possui extração constitucional (CF, art. 5o, LXI e LXV) não
pode ser ofendida por interpretações doutrinárias ou jurisprudenciais, que,
fundadas em preocupante discurso de conteúdo autoritário, culminam por
consagrar, paradoxalmente, em detrimento de direitos e garantias fundamentais
proclamados pela Constituição da República, a ideologia da lei e da ordem.
Mesmo que se trate de pessoa acusada da suposta prática de crime indigitado
como grave, e até que sobrevenha sentença penal condenatória irrecorrível, não
se revela possível por efeito de insuperável vedação constitucional (CF, art. 5o,
LVII) presumir-lhe a culpabilidade. Ninguém pode ser tratado como culpado,
qualquer que seja a natureza do ilícito penal cuja prática lhe tenha sido
atribuída, sem que exista, a esse respeito, decisão judicial condenatória
transitada em julgado. O princípio constitucional da presunção de inocência, em
nosso sistema jurídico, consagra, além de outras relevantes conseqüências, uma
regra de tratamento que impede o Poder Público de agir e de se comportar, em
relação ao suspeito, ao indiciado, ao denunciado ou ao réu, como se estes já
houvessem sido condenados, definitivamente, por sentença do Poder Judiciário.
Precedentes.” (HC 95.886/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Mostra-se
importante acentuar que a presunção de inocência não se esvazia
progressivamente, à medida em que se sucedem os graus de jurisdição, a
significar que, mesmo confirmada a condenação penal por um Tribunal de
segunda instância (ou por qualquer órgão colegiado de inferior jurisdição),
ainda assim subsistirá, em favor do sentenciado, esse direito fundamental, que só
deixa de prevalecer repita-se com o trânsito em julgado da sentença penal
condenatória. Vale referir, no ponto, a esse respeito, a autorizada advertência
do eminente Professor LUIZ FLÁVIO GOMES, em obra escrita com o Professor
VALÉRIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI (“Direito Penal
Comentários à
Convenção Americana sobre Direitos Humanos/Pacto de San José da Costa
Rica”, vol. 4/85-91, 2008, RT): “O correto é mesmo falar em princípio da
presunção de inocência (tal como descrito na Convenção Americana), não em
princípio da não-culpabilidade (esta última locução tem origem no fascismo
italiano, que não se conformava com a idéia de que o acusado fosse, em
princípio, inocente). Trata-se de princípio consagrado não só no art. 8o, 2, da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Convenção Americana senão também (em parte) no art. 5°, LVII, da
Constituição Federal, segundo o qual toda pessoa se presume inocente até que
tenha sido declarada culpada por sentença transitada em julgado. Tem previsão
normativa desde 1789, posto que já constava da Declaração dos Direitos do
Homem e do Cidadão. Do princípio da presunção de inocência ('todo acusado é
presumido inocente até que se comprove sua culpabilidade') emanam duas
regras: (a) regra de tratamento e (b) regra probatória. 'Regra de tratamento': o
acusado não pode ser tratado como condenado antes do trânsito em julgado
final da sentença condenatória (CF, art. 5°, LVII). O acusado, por força da
regra que estamos estudando, tem o direito de receber a devida 'consideração'
bem como o direito de ser tratado como não participante do fato imputado.
Como 'regra de tratamento', a presunção de inocência impede qualquer
antecipação de juízo condenatório ou de reconhecimento da culpabilidade do
imputado, seja por situações, práticas, palavras, gestos etc., podendo-se
exemplificar: a impropriedade de se manter o acusado em exposição humilhante
no banco dos réus, o uso de algemas quando desnecessário, a divulgação
abusiva de fatos e nomes de pessoas pelos meios de comunicação, a decretação
ou manutenção de prisão cautelar desnecessária, a exigência de se recolher à
prisão para apelar em razão da existência de condenação em primeira instância
etc. É contrária à presunção de inocência a exibição de uma pessoa aos meios
de comunicação vestida com traje infamante (Corte Interamericana, Caso
Cantoral Benavides, Sentença de 18.08.2000, parágrafo 119).” (grifei) Disso
resulta, segundo entendo, que a consagração constitucional da presunção de
inocência como direito fundamental de qualquer pessoa há de viabilizar, sob a
perspectiva da liberdade, uma hermenêutica essencialmente emancipatória dos
direitos básicos da pessoa humana, cuja prerrogativa de ser sempre considerada
inocente, para todos e quaisquer efeitos, deve prevalecer, até o superveniente
trânsito em julgado da condenação judicial, como uma cláusula de insuperável
bloqueio à imposição prematura de quaisquer medidas que afetem ou que
restrinjam, seja no domínio civil, seja no âmbito político, a esfera jurídica das
pessoas em geral. Nem se diga que a garantia fundamental de presunção de
inocência teria pertinência e aplicabilidade unicamente restritas ao campo do
direito penal e do direito processual penal. Torna-se importante assinalar, neste
ponto, que a presunção de inocência, embora historicamente vinculada ao
processo penal, também irradia os seus efeitos, sempre em favor das pessoas,
contra o abuso de poder e a prepotência do Estado, projetando-os para esferas
não criminais, em ordem a impedir, dentre outras graves consequências no
plano jurídico ressalvada a excepcionalidade de hipóteses previstas na própria
Constituição , que se formulem, precipitadamente, contra qualquer cidadão,
juízos morais fundados em situações juridicamente ainda não definidas (e, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
isso mesmo, essencialmente instáveis) ou, então, que se imponham, ao réu,
restrições a seus direitos, não obstante inexistente condenação judicial
transitada em julgado. O que se mostra relevante, a propósito do efeito
irradiante da presunção de inocência, que a torna aplicável a processos (e a
domínios) de natureza não criminal, é a preocupação, externada por órgãos
investidos de jurisdição constitucional, com a preservação da integridade de um
princípio que não pode ser transgredido por atos estatais (como a exclusão de
concurso público motivada pela mera existência de registros criminais em nome
do candidato, sem a nota, porém, do trânsito em julgado da condenação penal)
que veiculem, prematuramente, medidas gravosas à esfera jurídica das pessoas,
que são, desde logo, indevidamente tratadas, pelo Poder Público, como se
culpadas fossem, porque presumida, por arbitrária antecipação fundada em
juízo de mera suspeita, a culpabilidade de quem figura, em processo penal ou
civil, como simples réu! Cabe referir, por extremamente oportuno, que o
Supremo Tribunal Federal, em julgamento plenário (RE 482.006/MG, Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI), e interpretando a Constituição da República,
observou, em sua decisão, essa mesma diretriz que faz incidir a presunção
constitucional de inocência também em domínio extrapenal , explicitando que
esse postulado constitucional alcança quaisquer medidas restritivas de direitos,
independentemente de seu conteúdo ou do bloco que compõe, se de direitos civis
ou de direitos políticos. A exigência de coisa julgada, tal como estabelecida no
art. 5o, inciso LVII, de nossa Lei Fundamental, representa, na constelação
axiológica que se encerra em nosso sistema constitucional, valor de essencial
importância na preservação da segurança jurídica e dos direitos do cidadão.
Mostra-se relevante acentuar, por isso mesmo, o alto significado que assume, em
nosso sistema normativo, a coisa julgada, pois, ao propiciar a estabilidade das
relações sociais, ao dissipar as dúvidas motivadas pela existência de
controvérsia jurídica (“res judicata pro veritate habetur”) e ao viabilizar a
superação dos conflitos, culmina por consagrar a segurança jurídica, que
traduz, na concreção de seu alcance, valor de transcendente importância
política, jurídica e social, a representar um dos fundamentos estruturantes do
próprio Estado democrático de direito. Em suma: a submissão de uma pessoa a
meros inquéritos policiais ou, ainda, a persecuções criminais de que não haja
derivado, em caráter definitivo, qualquer título penal condenatório não se
reveste de suficiente idoneidade jurídica para autorizar a formulação, contra o
indiciado ou o réu, de juízo (negativo) de maus antecedentes, em ordem a
recusar, ao que sofre ou ao que já sofreu (sem sentença condenatória transitada
em julgado) a “persecutio criminis”, o acesso a determinados benefícios legais
ou o direito de participar de concursos públicos: “PRESUNÇÃO
CONSTITUCIONAL DE NÃO CULPABILIDADE (CF, ART. 5o, LVII). MERA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EXISTÊNCIA DE INQUÉRITOS POLICIAIS EM CURSO (OU ARQUIVADOS),
OU DE PROCESSOS PENAIS EM ANDAMENTO, OU DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA AINDA SUSCETÍVEL DE IMPUGNAÇÃO RECURSAL.
AUSÊNCIA, EM TAIS SITUAÇÕES, DE TÍTULO PENAL CONDENATÓRIO
IRRECORRÍVEL. CONSEQÜENTE IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO,
CONTRA O RÉU, COM BASE EM EPISÓDIOS PROCESSUAIS AINDA NÃO
CONCLUÍDOS, DE JUÍZO DE MAUS ANTECEDENTES. PRETENDIDA
CASSAÇÃO DA ORDEM DE 'HABEAS CORPUS'. POSTULAÇÃO RECURSAL
INACOLHÍVEL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. - A formulação,
contra o sentenciado, de juízo de maus antecedentes, para os fins e efeitos a que
se refere o art. 59 do Código Penal, não pode apoiar-se na mera instauração de
inquéritos policiais (em andamento ou arquivados), ou na simples existência de
processos penais em curso, ou, até mesmo, na ocorrência de condenações
criminais ainda sujeitas a recurso. É que não podem repercutir, contra o réu,
sob pena de transgressão ao postulado constitucional da não culpabilidade (CF,
art. 5o, LVII), situações jurídico-processuais ainda não definidas por decisão
irrecorrível do Poder Judiciário, porque inexistente, em tal contexto, título penal
condenatório
definitivamente
constituído.
Doutrina.
Precedentes.”
(RE
464.947/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO) Tal entendimento que se revela
compatível com a presunção constitucional “juris tantum” de inocência (CF, art.
5o, LVII) ressalta, corretamente, e com apoio na jurisprudência dos Tribunais
(RT 418/286 RT 422/307 RT 572/391 RT 586/338), que processos penais
em curso, ou inquéritos policiais em andamento ou, até mesmo, condenações
criminais ainda sujeitas a recurso não podem ser considerados, enquanto
episódios processuais suscetíveis de pronunciamento judicial absolutório, como
elementos evidenciadores de maus antecedentes do réu (ou do indiciado) ou
justificadores da adoção, contra eles ou o candidato, de medidas restritivas de
direitos. É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal já decidiu, por
unânime votação, que “Não podem repercutir, contra o réu, situações jurídico-
processuais ainda não definidas por decisão irrecorrível do Poder Judiciário,
especialmente naquelas hipóteses de inexistência de título penal condenatório
definitivamente constituído” (RTJ 139/885, Rel. Min. CELSO DE MELLO). O
exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal
extraordinária ajusta-se à diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte
firmou na matéria em análise, o que desautoriza, por completo, a postulação
recursal deduzida pelo Estado do Ceará. Sendo assim, e tendo em consideração
as razões expostas, conheço do presente agravo, para negar seguimento ao
recurso extraordinário, eis que o acórdão recorrido está em harmonia com
diretriz jurisprudencial prevalecente nesta Suprema Corte (CPC, art. 544, § 4o,
II, “b”, na redação dada pela Lei no 12.322/2010). (ARE 733957 AgR,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 06/12/2013, publicado em
PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe-244
DIVULG
11/12/2013
PUBLIC
12/12/2013).
AÇÃO ORDINÁRIA. Concurso público para o cargo de
Policial Militar 2a Classe. Reprovação na fase de investigação social, sob o
fundamento de omissão no preenchimento do formulário de investigação social e
de existência de transação penal. Omissão. Inexistência. Reprovação
fundamentada unicamente na existência de fato que deu causa à transação
penal. Impossibilidade. transação penal não pode ser levada em consideração,
contra os interesses de quem transacionou, para qualquer fim. Administração
pública que deve, mesmo nos atos discricionários, observar os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes desta Corte e do C. Superior
Tribunal de Justiça. Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP, Apelação
no 0001652-44.2010.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des.
Rebouças de Carvalho, v.u., j. 7.5.2014) - destaques acrescidos.

MANDADO
DE
SEGURANÇA.
Concurso
público.
Exclusão do candidato para o certame de provimento de cargo de soldado da
Polícia Militar de 2a Classe. Fase de investigação social. Transação penal que
não gera efeitos penais ou civis. Arquivamento proposto pelo Ministério Público.
Candidato não omitiu a informação no preenchimento do formulário. Causa não
suficiente para excluir o candidato do certame. Ultrapassado o limite da
discricionariedade, é possível a invalidação de atos administrativos dissonantes
da razoabilidade e moralidade administrativas. Precedentes jurisprudenciais.
Reforma da sentença recorrida. Controle jurisdicional para afastar o ato de
exclusão do candidato, que nem chegou a ser denunciado pelo fato, por ele
espontaneamente informação no formulário de investigação social. A
discricionariedade deve se pautar pela proporcionalidade e a razoabilidade que
devem revestir os atos administrativos. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP, Apelação
no 0021856-75.2011.8.26.0053, 9a Câmara de Direito Público, Rel. Des. José
Maria Câmara Junior, v.u., j. 18.12.2013) - destaques acrescidos.
Mandado de Segurança. Concurso Público. Agente de
Segurança Penitenciária. Investigação Social. Reprovação por contravenção
penal quando da “Comprovação de Idoneidade e Conduta Ilibada na Vida
Pública e Privada” - Segurança denegada. Recurso provido. (TJ-SP, Apelação
no 0043102-64.2010.8.26.0053, 11a Câmara de Direito Público, Rel. Des. Marrey
Uint, v.u., j. 21.8.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Por fim, acresce mencionar que em julgamento recente, o
plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que editais de concursos públicos
não podem vetar a participação de candidatos que respondem a processo
criminal, por violar o princípio constitucional da presunção de inocência.
Neste julgamento, o STF firmou o entendimento no sentido
de que, sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é
legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de
candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou a ação penal (RE
560900/DF, rel. Min. Roberto Barroso, j. em 6.2.2020, Tema no 22 de
repercussão geral)
Com tais considerações, a hipótese era mesmo de
procedência parcial da ação, ficando mantida na íntegra a r. sentença, tal como
lançada, reconhecendo-se o direito do candidato ao prosseguimento nas demais
fases do concurso.
Por fim, desprovido o recurso voluntário, os honorários
advocatícios arbitrados na r. sentença ficam majorados para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais), em atenção ao art. 85, § 11, do CPC/15 e ao trabalho adicional
realizado em grau recursal.
Diante do exposto, nega-se provimento à apelação e ao
recurso oficial.
DJALMA LOFRANO FILHO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator